Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733682-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI APELADO: ANDRE WAGNER FRANCA, SIMONE OTAVIANO SOARES D E S P A C H O Consoante previsto no art. 1.000, §4o, do CPC, intime-se a apelante CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator